Tribunal: TCU
Processo: 033.637/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa à recorrente em sede de denúncia sobre possíveis irregularidades na contratação direta serviços advocatícios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame formulado pela Sra. Irene Abramovich contra o Acórdão 2621/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Cremesp, à recorrente e ao autor da denúncia.